Tribunal: TJMT
Processo: 1050241-72.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050241-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR BAPTISTA FERREIRA GARCIA - CPF: 038.470.681-99 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), EURO COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.665.941/0001-03 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), BELPREMIUM COMERCIO DE AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 29.291.855/0004-43 (RECORRIDO), AMANDA GALVAO SERRA - CPF: 022.346.191-14 (ADVOGADO), BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ADVOGADO), AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.472.246/0001-54 (RECORRIDO), DENIS CESAR DA SILVA - CPF: 364.039.718-59 (ADVOGADO), ANA PAULA HUBINGER ARAUJO - CPF: 143.642.978-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença do Juizado Especial Cível que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a análise da demanda exigiria perícia técnica complexa. O recorrente adquiriu um veículo usado e alegou a existência de vícios ocultos, requerendo indenização pelos danos suportados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a necessidade de perícia técnica complexa para apurar defeitos ocultos em veículo usado configura hipótese de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 54 do FONAJE.

III. Razões de decidir

A competência dos Juizados Especiais Cíveis se restringe a causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial que demande conhecimento técnico aprofundado.

No caso, a apuração das falhas no veículo demandaria exame técnico especializado para verificar a origem dos defeitos e sua relação com o uso do bem, tornando inviável a tramitação da demanda nos Juizados Especiais.

Jurisprudência consolidada dos Tribunais e do FONAJE reafirma que a necessidade de perícia técnica aprofundada afasta a competência dos Juizados Especiais, devendo a demanda ser proposta na Justiça Comum.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, mantendo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOÃO VITOR BAPTISTA FERREIRA GARCIA
, adquiriu um veículo Audi A3, ano 2014/2015, da ré
EURO COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
, alegando posteriormente que o veículo possuía defeitos ocultos e severas falhas técnicas que apenas vieram à tona após o uso. Após a compra, o veículo necessitou de múltiplos reparos, que não resolveram os problemas apresentados, totalizando despesas significativas.

A sentença de primeiro grau, extinguiu o feito sem resolução do mérito, argumentando a necessidade de perícia técnica complexa para determinação das causas das falhas, o que desbordaria a competência do Juizado Especial, conforme previsão legal e o Enunciado 54 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Reafirmo a análise prévia da necessidade de perícia técnica avançada para apuração das condições do veículo, que incluiria avaliação de componentes mecânicos e eletrônicos modificados ou deteriorados pelo uso. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme estabelecido pelo artigo 3º da Lei nº 9.099/95, restringe-se a causas menos complexas, principalmente aquelas que não demandam extensa prova pericial.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis (
JECs
) é regida pelo artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que estabelece como critérios principais a baixa complexidade da causa e a possibilidade de solução sem necessidade de prova
pericial aprofundada. Esse
critério é fundamental para garantir a celeridade e a informalidade do procedimento, pilares do sistema dos juizados.

Embora o recorrente sustente que os defeitos são decorrentes de vícios ocultos que deveriam ser cobertos pela garantia, as informações trazidas pelos recorridos e os documentos anexados apontam para a necessidade de investigações técnicas que possam esclarecer definitivamente a origem dos problemas. Essa investigação detalhada é essencial para determinar se as falhas são resultantes de mau uso, alterações inadequadas ou falhas de fabricação, que não podem ser assumidas sem uma análise técnica fundamentada.

Adicionalmente, destaco que, conforme jurisprudência da Turma Recursal Única deste Estado, casos que exigem perícia complexa devem ser direcionados à justiça comum, dada a natureza especial dos Juizados Especiais, que buscam promover a celeridade e economia processual.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS AO VEÍCULO –INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da complexidade da causa, é imperioso manter a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3. Incompetência do Juizado Especial Cível mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1012698-61.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022,
publicado
no DJE 19/09/2022)
.

Portanto, mantenho a
sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o caso em tela. É imperativa a remessa dos autos à justiça comum para adequada instrução
e julgamento conforme as normas processuais aplicáveis a casos de maior complexidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025